Tribunal: STF
Processo: RHC 264991
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC 961.930/SP, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.



     1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.



     2. No caso concreto, as buscas pessoal e domiciliar foram precedidas de fundadas razões, uma vez que os policiais receberam informações específicas sobre a existência de um laboratório clandestino de drogas no apartamento do paciente, realizaram diligências prévias, campana, conversaram com populares e, ao abordá-lo, encontraram resquícios de entorpecentes em compartimento oculto no veículo do agravante.



     3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte. 



    4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fáticoprobatória, inviável na via do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental improvido.” (eDOC 46, p.1).



    O recorrente narra (eDOC 65) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06 e 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 760 dias-multa.



    Manifesta que, após interposição de apelação pela defesa, o Tribunal Estadual reformou a sentença condenatória, reduzindo a fração de aumento da pena-base do crime de tráfico de drogas para 1/5, fixando a pena total em 9 anos de reclusão e pagamento de 610 dias-multa. Contudo, não reconheceu a alegada ilegalidade decorrente das diligências policiais. (p.4)



    Acrescenta haver impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, porém não logrou êxito. Na sequência, interpôs agravo regimental, ao qual foi negado provimento. (p.4) 



    Enfatiza ser primário, possuir bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita, além de não ter sido encontrada qualquer substância ilícita em sua posse no momento da abordagem. (p.5)



    Aponta óbice quanto aos meios utilizados para a obtenção de provas, sustentando a inexistência de elementos objetivos aptos a validarem a intervenção policial, tanto na busca pessoal quanto no ingresso em domicílio. Por essa razão, aduz a necessidade de declaração de nulidade das provas por derivação. (p.6-8)



    Questiona a ausência de mandado de busca e apreensão, considerando que, segundo o depoimento das autoridades policiais, as investigações e denúncias anônimas em desfavor do recorrente já vinham sendo realizadas há mais de um mês antes da abordagem. (p.8)



    Menciona que a única relação entre o recorrente e o apartamento onde as substâncias ilícitas foram apreendidas era o contrato de aluguel registrado em seu nome. (p.9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “a) Reconhecer a nulidade da abordagem pessoal sem justa causa, inaugurando contrariar o teor do Tema n 280, desta Augusta Corte, para o ato da invasão ilegal de domicílio, por violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 240, do Código de Processo Penal; b) Declarar a ilicitude das provas, por serem oriundas de ato ilegal, passando a serem inutilizáveis, aplicando-se a teoria da árvore dos frutos envenenados, por afronta ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, e art. 157, do Código de Processo Penal; c) absolver o paciente, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. INFORMAÇÕES PRÉVIA RATIFICADAS POR DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. TERMO DE AUTORIZAÇÃO ASSINADO PELO RECORRENTE. DEVER DE ATUAÇÃO POLICIAL. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 88, p.1).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trechos relevantes da fundamentação lançada no acórdão recorrido:



    “Conforme consignado na decisão ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim manejado.



    Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/10/2024; AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024; AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 29/2/2024; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.



    [...]



    Sob essa ótica, firmou-se a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito.



      Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).



    [...]



    Quanto à busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF, de repercussão geral):



     A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



     Nesse ínterim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal vem propugnando, em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



     Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, "para que a 'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 11/10/2023).



    Acrescenta que, em se tratando de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. A justa causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    [...]



    Ao que se nota, portanto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque os policiais (i) realizavam uma investigação voltada a identificar indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na região; (ii) lograram identificar o suspeito, fazendo um monitoramento deste por mais de um mês; (iii) receberam denúncia anônima específica referente a traficância dentro do imóvel do acusado; (iv) conversaram com alguns populares, os quais sinalizaram que saía um forte cheiro de produto químico do apartamento do paciente; e (v) realizaram busca veicular no carro do paciente no qual localizaram compartimento escondido com resquícios de drogas.



      Soma-se a tais circunstâncias, o fato de o paciente ter firmado documento autorizando os policiais a adentrar no apartamento. Inclusive, sobre o referido documento, dispôs o magistrado de primeiro grau (fl. 43):



     Referente à autorização, embora o réu tenha afirmado que não sabia o que assinava, mesmo após solicitar esclarecimentos dos policiais, os quais teriam silenciado, o documento de fl. 37 revela o contrário. Com efeito, a referida assinatura se encontra perfeitamente legível para quem a teria aposto com as mãos para trás e algemado, como ele disse que estava. Demais disso, se não fosse sua intenção colaborar com a diligência, não teria informado o endereço da casa de sua mãe e admitido a existência de um revólver, posto que tais informações os policiais desconheciam.



      Tinha-se, pois, elementos suficientes para que os agentes policiais suspeitassem, de forma fundada, da utilização do imóvel para a traficância. Assim, ainda que não seja crível a tese defensiva de que o agravante assinou autorização para busca domiciliar quando estava algemado, com as mãos para trás, tal consentimento revela-se, no presente caso, despiciendo. Inúmeros outros elementos indicam o cometimento de um crime permanente no interior do apartamento, autorizando a busca desprovida de mandado judicial.” (eDOC 46, p.8).



    A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a validade da busca pessoal em decorrência de denúncia anônima aos agentes de segurança que permita a identificação do suspeito, conforme julgados no HC 251.589 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2025, e RE 1.472.570 AgR-segundo-EDv, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2025.



    A propósito, observe os seguinte trechos do acórdão de apelação, que evidenciam a existência de elementos aptos a validarem as buscas pessoais:



     



    “Embora a Defesa argumente que não existia fundada suspeita a justificar a ação dos policiais, é certo que eles se dirigiram a tais imóveis após receberem informações de que o acusado mantinha um laboratório clandestino para a fabricação da droga sintética “K9”, e não sem antes realizarem investigações preliminares, que culminaram na abordagem do réu, quando foi constatado que no painel do seu veículo havia resquícios de droga, e ele então admitiu informalmente o seu envolvimento com a traficância.



    [...]



    Segundo o apurado, policiais civis receberam denúncia anônima informando que o réu atuava como o responsável químico por laboratórios de fabricação da droga sintética conhecida como “K9”, inclusive portando armas de fogo, o que ensejou diligências investigativas para apurar a veracidade de tais informações, as quais culminaram com a abordagem do acusado.



     Em buscas realizadas no automóvel do réu, foi identificado um compartimento secreto contendo resquícios de substâncias entorpecentes, ocasião em que ele admitiu informalmente a prática criminosa, acompanhando os policiais até o seu apartamento localizado na Rua Maria Aparecida de Jesus, local que ele costumeiramente frequentava, conforme apurado anteriormente.” (eDOC 4, p. 4-6).



    Dessa forma, entendo que o ingresso dos policiais no domicílio onde foi preso o recorrente não viola a Constituição Federal, exatamente porque evidente a situação de flagrante delito:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Revisão criminal. 3. Alegação de nulidade por violação ao domicílio. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 245.766, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.1.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal. Irrelevância. Agravante preso logo após o crime, na posse do objeto roubado. Prova oral confirmatória da participação. 3. Alegação de nulidade por violação a domicílio. Inocorrência. 4. É possível a fixação de regime inicial fechado no caso de roubo majorado, mesmo quando fixada a pena-base no mínimo. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 240.638, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2024).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente